Tribunal: TJSP
Processo: 1023444-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, afastando a ocorrência de danos morais. Empréstimo consignado realizado em nome da autora. Alegação de que foi realizado pela ré, que estava em posse de seu login e senha. Ré que não nega a existência do empréstimo, mas afirma que foi realizado pela autora, reconhecendo que se comprometeu a arcar com as parcelas mensais

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, afastando a ocorrência de danos morais. Empréstimo consignado realizado em nome da autora. Alegação de que foi realizado pela ré, que estava em posse de seu login e senha. Ré que não nega a existência do empréstimo, mas afirma que foi realizado pela autora, reconhecendo que se comprometeu a arcar com as parcelas mensais a partir do primeiro desconto realizado. DANOS MORAIS. Não ocorrência. Ausência de demonstração de qualquer lesão à personalidade da autora. Meros aborrecimentos, decorrentes da própria conduta da autora. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023444-78.2019.8.26.0002 - 1
Registro: 2020.0000152451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023444-78.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARTA
MARIA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RENATA DE ALMEIDA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023444-78.2019.8.26.0002 - 2
2
Apelação Cível no 1023444-78.2019.8.26.0002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marta Maria de Almeida Justiça Gratuita
Apelado: Renata de Almeida Ramos
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1023444-78.2019.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Eurico Leonel Peixoto Filho
VOTO no 12431
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou a ação
parcialmente procedente, afastando a ocorrência de danos morais.
Empréstimo consignado realizado em nome da autora. Alegação
de que foi realizado pela ré, que estava em posse de seu login e
senha. Ré que não nega a existência do empréstimo, mas afirma
que foi realizado pela autora, reconhecendo que se comprometeu a
arcar com as parcelas mensais a partir do primeiro desconto
realizado. DANOS MORAIS. Não ocorrência. Ausência de
demonstração de qualquer lesão à personalidade da autora. Meros
aborrecimentos, decorrentes da própria conduta da autora.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a reparação de danos morais
e materiais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.77/80, cujo
relatório ficado adotado, para condenar a parte ré ao pagamento à parte autora
da quantia equivalente a 71 parcelas de R$871,00, com vencimento nas mesmas
datas em que as parcelas tiverem sido descontadas do benefício previdenciário
da autora. Os juros moratórios terão incidência a partir do vencimento de cada
parcela, que também deverá ser corrigida a partir da mesma data. Pela
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
observada a gratuidade concedida.
A
autora
apresentou
embargos
de
declaração
(fls.85/87), que foram rejeitados (fls.88/89).
Inconformada, apela a autora, sustentando, em
síntese, que, a ré operou sob total abuso de confiança, realizando o empréstimo
indevido em nome da autora. Além disso, a ré manteve-se omissa e desentendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023444-78.2019.8.26.0002 - 3
3
após a realização do empréstimo. Pelo período de um ano a apelada fez a
apelante acreditar que os descontos ocorridos no seu beneficio previdenciário
eram normais. A apelada agiu com má-fé. Sofreu dano moral. Requer o
provimento do recurso para que a ré seja condenada a indenização a autora
pelos danos morais sofridos.
Recurso regularmente processado, sem preparo ante a
gratuidade concedida à autora (fls. 27).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da apelante (fls.102/108).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A ré é sobrinha da autora e, devido a relação de
proximidade, acompanhou a autora ao INSS, para que esta realizasse o pedido
de pensão por morte.
A autora alega que, por ter participado do
procedimento junto ao INSS, a ré teve acesso ao seu login e senha e sugeriu que
a autora realizasse empréstimo consignado, comprometendo-se a restituir a
quantia mensalmente.
Após a autora concordar, a ré manifestou desistência
do empréstimo, porém, indevidamente, realizou o empréstimo em seu nome,
utilizando-se de seu login e senha de maneira imprópria.
Após um longo período, desconfiada de que recebia
valores inferiores ao devido, constatou a contratação de empréstimo consignado
requisitado no mês de maio de 2018, tendo a ré após a contratação transferido o
valor integral para sua conta pessoal, sem pagar à autora as parcelas
contratadas, cujo valor contratado foi de R$ 31.823,00 (fls.18), a ser pago em 72
parcelas, a primeira em 05/2018 e a última em 05/2024, com valor mensal de R$
871,00 que, com as respectivas taxas e juros, atinge o montante de R$
62.712,00.
Divergem as partes quanto à ocorrência de danos
morais.
O dano é considerado moral quando os efeitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023444-78.2019.8.26.0002 - 4
4
determinada conduta traz a vitima afronta aos direitos de personalidade, gerando
sensações como de angústia, dor, sofrimento, humilhação ou tristeza. Os
sentimentos devem ser intensos a ponto de facilmente se distinguirem dos
aborrecimentos normais da vida cotidiana.
No caso dos autos, não se vislumbra lesão à
personalidade da autora, considerando que, conforme mencionado pela própria
autora, a ré teve acesso ao seu login e sua senha para acessar o sistema do
INSS, com seu consentimento.
Assim, em que pesem os argumentos da apelante,
como bem mencionado na r. sentença (fls.79): “Não há que se falar em danos
morais, porquanto se a parte autora sofreu aborrecimentos, mais se deve à sua
própria desídia e leniência com relação ao quadro espelhado na presente ação”.
Em suma, para a ocorrência dos danos morais, são
necessários fatos que se revistam de tal gravidade que superem os meros
aborrecimentos do cotidiano.
Neste sentido:
“O reconhecimento do dano moral 'implica mais do que
dissabores' (STJ, REsp 201.414, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU
05/02/01), decepção e desconforto suportados...Dissabores que,
todavia, não caracterizam dor e sofrimento profundos para autorizar a
procedência do pedido quanto aos danos morais” (TJSP, ap.
124.500.4/1, Rel. Des. Gildo dos Santos, JTJ-Lex 258/107 No mesmo
sentido este E. Tribunal, JTJ-Lex 174/49 e 258/35)' .
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (STJ, REsp 215.666, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, RSTJ 150/382)'”.
Assim, não cabe atribuir à apelada responsabilidade
por eventuais dissabores sofridos pela apelante, principalmente porque a autora
não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre dano à sua honra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023444-78.2019.8.26.0002 - 5
5
imagem ou qualquer outro direito de personalidade.
Assim, de rigor a r. sentença.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
resultado do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora